Tribunal: TJMT
Processo: 1003019-78.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003019-78.2018.8.11.0003
APELANTE(S):
VANDERLEI CHILANTE
APELADA(S):
ITAU UNIBANCO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VANDERLEI CHILANTE contra a sentença que julgou procedente a Ação Cautelar de Exibição de Documentos ajuizada em face de ITAU UNIBANCO S/A., para: (i) declarar inexistente o débito de R$ 30.537,61 (trinta mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos) referente ao contrato no 000200157181005, (ii) condenar o réu ao pagamento, a título de ressarcimento pelo dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora desde a citação, (iii) condenou-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor indenizatório, atualizado, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Em síntese, insurge-se a apelante em relação à omissão no decisum com relação ao marco inicial e final de incidência da multa diária de R$500,00 arbitrada na decisão liminar de ID. 13385474 (dos autos originário), que determinou a entrega, pelo apelado, do suposto contrato original no 000200157181005.
Ademais, sustenta que o valor fixado a título de dano moral deve levar em consideração o nível financeiro da recorrida e a extensão do dano sofrido pelo recorrente, observando-se o caráter pedagógico e reparatório da condenação.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja fixado o prazo inicial e final de incidência da multa diária pelo descumprimento da obrigação e que seja fixada a indenização por danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Contrarrazões pelo desprovimento (ID no 64723014).
É o relatório.
Decido.
Ao analisar os autos, denota-se que o apelante VANDERLEI CHILANTE ajuizou a Ação Cautelar de Exibição de Documentos em face de ITAU UNIBANCO S/A, aduzindo, em suma, que foi vítima de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, no valor de R$ 30.537,61 (trinta mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos), oriunda do contrato no 000200157181005, o qual desconhece completamente a origem.
Inicialmente, fora deferida a liminar vindicada, esclarecendo a d. magistrada de primeiro grau, em 30/05/2018:
“Apesar da nomenclatura de cautelar, vê-se que o pedido constante nos autos tem natureza antecipada, devendo seguir o rito estabelecido no artigo 303, do CPC (art. 305, parágrafo único, do CPC).
(...)
Assim, considerando que, em princípio, restou demonstrada a boa aparência do direito arguido, defiro, a liminar pleiteada, para determinar que o requerido efetue a entrega do contrato original no. 000200157181005. Em caso de descumprimento desta decisão, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).”
Em 13/09/2018, o demandado compareceu aos autos, comprovando o cumprimento da liminar, anexando comprovantes de baixa das restrições SPC/SERASA (ID. 64722959).
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
No tocante à verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] II. Na origem, o agravante propôs ação em face de Oi Móvel S.A., alegando que teve seu nome negativado, em razão de débito indevido, no valor de R$ 98,05. Pugna pela declaração de inexistência da dívida e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantum que não se mostra irrisório, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido. [...] V. Agravo interno improvido.” (STJ, 2a Turma, AgInt no REsp no 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6o, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- Não existe nos autos prova do débito especificado, uma vez que as telas de computador anexadas não servem como prova, mormente por poderem ser alteradas unilateralmente ao talante da empresa, sendo assim, na ausência de qualquer documento assinado ou de ligação gravada demonstrando a contratação do serviço, resta ilegal a negativação;
- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.
- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, RAC No 38321/2018, Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 21/5/2018, DJE 25/5/2018) (Destaquei).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO E ENVIO DO NOME DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.
Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa.
Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de redução do quantum indenizatório. [...]” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC No 8517/2018, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 31/7/2018, DJE 3/8/2018).
Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelada que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.
Assim, não assiste razão à apelante em relação à majoração do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, pois, analisando as circunstâncias do caso em apreço, não há dúvida de que foi arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.
Do mesmo modo não prospera a tese recursal quanto à multa pois: “(...) A multa cominatória é pertinente quando se trate de obrigação de fazer ou não fazer, não cabendo na cautelar de exibição de documentos, em que, se não cumprida a ordem, segundo precedente desta Terceira Turma, é possível a busca e apreensão” (STJ - REsp n. 433.711/MS).
Isso porque, o art. 400, I, do CPC/15, traz sanção específica para o caso de descumprimento de ordem judicial para a exibição de documentos, que é a presunção de veracidade dos fatos que por meio dos documentos se pretendia provar, a saber:
“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:
I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;
II - a recusa for havida por ilegítima.”
Aliás, incide, no caso, o verbete sumular no 372 do STJ, in verbis:
“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.”
Nesse sentido, os seguintes precedentes: Resp 204.807-SP ; Resp 433.711-MS ; Resp 633.056-MG ; Resp 981.706-SP e AgRg no Ag 828.347-GO .
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento ao recurso, devendo ser mantida a sentença, inclusive, em relação aos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.
P.I.C.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora